Tribunal: TJSP
Processo: 1000872-75.2020.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse. Sentença de parcial procedência. Réu-comprador que está obrigado a pagar eventuais débitos tributários e taxas incidentes sobre o imóvel, e estes valores não integram o percentual de restituição de 20%. Enriquecimento sem causa. Sentença reformada. Apelo provido.